Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019690-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA GALDINO DA SILVA - CPF: 017.047.494-17 (AGRAVANTE), G. D. M. G. D. S. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR GALDINO DA SILVA - CPF: 000.965.411-99 (ADVOGADO), ESTELA MARIS MENDES DE MELO - CPF: 018.724.921-00 (AGRAVANTE), RENAN SANTOS GALDINO DA SILVA - CPF: 064.157.321-96 (AGRAVANTE), RICARDO SANTOS GALDINO DA SILVA - CPF: 053.799.531-58 (AGRAVANTE), MADEIREIRA EUCALYPTUS EIRELI - ME - CNPJ: 19.904.513/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 025.863.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – REITERAÇÃO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos, é possível concluir
pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019690-83.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTELA MARIS MENDES DE MEL e OUTROS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Matérias e Alimentos Cumulada Com Tutela de Urgência
n.o 1019914-46.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Lado outro, autorizou o pagamento das custas em até 06 (seis) parcelas sucessivas.

Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que uma das Recorrentes (Estela) está desempregada e recebe pensão por morte no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo este o montante que dispõe para o seu sustento e de seus 02 (dois) filhos menores G.D.M e G.D.S.

Aduzem que outro Recorrente (Renan), também, está desempregado e o valor R$ 7.016,74 (sete mil e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) constante no extrato financeiro se refere à indenização, em parcela única, em razão da rescisão pelos serviços prestados no Exército Brasileiro.

Já quanto ao terceiro Recorrente (Ricardo), disseram que trabalha como ajudante no aeroporto Internacional de Campo Grande/MS, percebendo remuneração mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

ESTELA MARIS MENDES DE MEL e OUTROS
não se conformam com a decisão unipessoal, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita à míngua de prova da vulnerabilidade financeira de pagar o preparo recursal.

Considerando que não há fato, argumento ou documento novo capaz de alterar o cenário fático, mantenho o indeferimento por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme decisão que abaixo transcrevo:

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTELA MARIS MENDES DE MEL e OUTROS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização n.o 1019914-46.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Lado outro, o juiz singular autorizou o pagamento das custas em até 06 (seis) parcelas sucessivas.

De proêmio, os Recorrentes pugnam pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.

Em razões recursais, os Recorrentes alegam que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas processuais da ação de origem.

Informam que a Agravante Estela Mendes está desempregada e recebe a pensão por morte no valor de R$ 1.568,00 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais).

Sustentam que o Agravante Ricardo trabalha como ajudante no aeroporto Internacional de Campo Grande/MS e que aufere renda mensal no importe de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Asseguram que o Agravante Renan, por sua vez, quando prestava serviço militar recebia 02 (dois) salários mínimos e que, atualmente, está desempregado desde a baixa do exército.

Depois de intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, anexaram cópias de extratos bancários e Declarações de Isenção de Imposto de Renda (ID. 108954490 e seguintes)

É cediço que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.

Nesse cenário, ao analisar os autos, depreende-se que os Agravantes não comprovaram incapacidade financeira para pagar o valor do
preparo recursal
que, conforme consulta ao Link de guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).

Da análise dos documentos, nota-se que os elementos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a condição econômico-financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Como se vê, os Agravantes, além dos extratos bancários, juntaram Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física; no entanto, esta declaração de isenção não faz prova, por si só, de que os Agravantes não dispõem de recursos para arcar com as custas processuais.

Logo, sem mais delongas,
indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste recurso
.

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do
preparo
, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.

No caso, apesar de os Agravantes defenderem que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, verifica-se que eles não desincumbiram do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, e existem indícios de capacidade financeira.

Na hipótese, oportunizei aos Agravantes que comprovassem a atual situação financeira, oportunidade em que determinei a apresentação de documentos dos últimos 06 (seis) meses, incluindo a declaração do imposto de renda, documento oficial que retrata, via de regra, a realidade patrimonial, de ônus e dividendos do contribuinte.
Contudo, colacionaram declaração de isenção de Imposto de Renda feita de próprio punho (ID. 108954494), o que torna o documento insuficiente para comprovar a necessidade dos Recorrentes.

Além disso, tratando-se de litisconsórcio, as despesas processuais podem ser rateadas entre os autores/agravantes, e afasta por completo a assertiva de que o pagamento das custas pode causar prejuízo ao sustento próprio ou da família.

Em outras palavras, a análise dos documentos acostados pelos Recorrentes, é possível concluir que dispõem de condições para pagar as custas processuais no processo principal, ainda mais porque o Juiz singular possibilitou o parcelamento em 06 (seis) vezes, fato que, ao meu ver, não compromete a subsistência dos Agravantes.

De mais a mais, verifica-se que as custas judiciais para a ajuizamento dos
Ação Indenizatória por Danos Morais e Matérias e Alimentos Cumulada Com Tutela de Urgência
n.o 1019914-46.2020.8.11.0003 importam em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), que em parcelas (06 vezes) perfazem o montante de R$ 900,00 (novecentos reais), valor será dividido entre os Agravantes, e não indica quantia acima de suas posses face à documentação colacionada.

Neste Agravo Interno, os Agravantes não trouxeram argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra producente.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022